Tribunal: TJSP
Processo: 1007439-40.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação – Embargos à execução - Citação via postal por carta com A.R. devidamente enviada ao endereço da executada - Recebimento por terceiro - Irrelevância - Citação válida e eficaz - Nulidade de citação não reconhecida – Proposta de adesão, condições gerais e demonstrativos de faturamento que são suficientes para a configuração do título executivo – Exegese do artigo 784, XII, do Código de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução - Citação via postal por carta com A.R. devidamente enviada ao endereço da executada - Recebimento por terceiro - Irrelevância - Citação válida e eficaz - Nulidade de citação não reconhecida – Proposta de adesão, condições gerais e demonstrativos de faturamento que são suficientes para a configuração do título executivo – Exegese do artigo 784, XII, do Código de Processo Civil e artigo 27 do Decreto Lei no 73/66 - Obrigação certa, líquida e exigível - Excesso de execução – Não configuração – Improcedência dos embargos - Sentença mantida - Recurso não provido.